Tribunal: TJDFT
Processo: 0714662-71.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação. Execução de título extrajudicial. Nota promissória. Prescrição intercorrente. Prazo trienal. Ausência de constrição exitosa. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva e extinguiu o processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial lastreado em nota promissória, diante da ausência de atos constritivos eficazes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução de nota promissória está sujeita ao prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 206, §3o, VIII, do Código Civil, c/c os arts. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra.
4. Apenas atos executórios exitosos, como a efetiva constrição patrimonial, são aptos a interromper a prescrição.
5. A suspensão do processo foi determinada em razão da ausência de bens penhoráveis, e o prazo de um ano transcorreu sem resultado útil das diligências executivas, o que autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.
6. A jurisprudência do TJDFT admite o reconhecimento da prescrição intercorrente mesmo diante de movimentações processuais inócuas, que não resultam na satisfação do crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A ausência de atos executórios exitosos autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução de nota promissória, sujeita ao prazo trienal, independente da movimentação do feito.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II; 921, §§ 1o e 4o; 924, V; CC, art. 206, § 3o, VIII; Decreto no 57.663/1966 (LUG), arts. 70 e 77.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1428918, 0047323-41.2014.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 02/06/2022, p. 17/06/2022; Acórdão 1746712, 00097293319908070001, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 17/08/2023, p. 08/09/2023.